Tribunal: TJDFT
Processo: 0751387-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pereira Distribuição e Logística Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 77236878 do processo de referência) na ação de recuperação judicial ajuizada pelo agravante, processo n. 0713655-83.2020.8.07.0015, com o seguinte teor, literalmente: A decisão de emenda à inicial de ID. 74466898 não foi cumprida à íntegra. O fato de a filial ter sido aberta em fevereiro de 2020 não a exime da obrigação de escriturar os livros comerciais obrigatórios, razão pela qual suas demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração de resultado e relatório de fluxo de caixa) devem ser apresentadas nos termos do artigo 52, II, da Lei 11.101/05. Ainda não foram juntados os relatórios gerenciais de fluxo de caixa dos três últimos exercícios. Quanto às certidões dos cartórios de protestos devem ser expedidas também na comarca do domicílio da filial (Águas Lindas de Goiás). Ainda, no caso entendo necessário a realização da perícia prévia. A Recuperação Judicial é a ação que tem por objeto a superação da situação de crise vivenciada por uma empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (artigo 47 da Lei 11.101/05). A decisão que defere o processamento da recuperação empresarial gera consequências extremamente graves, tendo em vista que é a partir de tal decisão que entrará em vigor a proteção do “stay period” com impacto relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora. Assim, a Lei 11.101/05 estabelece os requisitos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. O cumprimento dos requisitos implica no deferimento do processamento do pedido; o descumprimento, no indeferimento da inicial. A fim de aferir o cumprimento dos requisitos legais, o CNJ editou a Recomendação no 57/2019, que tem o seguinte teor: Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação. Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Art. 3o O magistrado deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o perito nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento da devedora e de verificação da regularidade documental, decidindo, em seguida, sem a necessidade de oitiva das partes. Art. 4o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. Art. 5o Não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência. Art. 6o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento da devedora não se situa na área de competência do juízo, o magistrado deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. Art. 7o Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. Nesse sentido, a fim de atender à Recomendação do CNJ, nomeio o Dr. Ricardo Afonso Pereira de Araújo para a realização da perícia. O empresário requerente deverá franquear a entrada do perito em seus estabelecimentos, caso o perito assim entenda necessário, bem como fornecer-lhe toda e qualquer documentação complementar que for solicitada. Dentre os diversos requisitos previstos pela lei (artigos 47, 48 e 51), o perito deverá ter especial atenção aos seguintes: i) o efetivo e atual exercício da atividade empresarial (artigo 48, caput), já que a Recuperação Judicial é um benefício legal concedido para a preservação daquele empresário que, apesar da crise, mantêm-se em atividade, e não para reativação daquele inativo; ii) a apresentação da documentação exigida por lei. Concedo ao perito o prazo máximo de 5 dias para apresentar o seu laudo pericial. O valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito na mesma oportunidade da apresentação do laudo. Tal valor será arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Contudo, constatou-se imensa dificuldade para o pagamento dos honorários periciais, especialmente nos casos em que o perito identifica irregularidades que implicam no indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. Por tal razão, determino ao requerente o depósito judicial de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esse valor deverá ser depositado antecipadamente à realização da perícia prévia e se destina justamente à garantia do seu pagamento. Com isso, no entanto, não se está a estabelecer antecipadamente o valor dos honorários da perícia. Mais uma vez: o valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito por ocasião da entrega do laudo e arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. O depósito antecipado visa, apenas, a assegurar o pagamento do valor que venha a ser futuramente arbitrado. Efetuado o depósito, a Secretaria deverá intimar o perito para a imediata execução do trabalho. Vindo o laudo, tornem os autos imediatamente conclusos. Não efetuado o depósito, a empresa requerente demonstra, de plano, não ter a séria intenção de arcar com a árdua tarefa inerente ao seu soerguimento, inviabiliza a execução da perícia prévia e, portanto, terá indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial, nos termos da Recomendação no 57/2019 do CNJ. Assim, cumpra adequadamente a decisão de ID. 74466898 e efetue o depósito judicial de R$ 8.000,00, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (Id 21923366, p. 1-14), o agravante afirma enfrentar crise econômico-financeira e haver requerido a recuperação judicial. Menciona ter o juiz determinado emenda para fornecimento de documentação necessária ao pleito e assevera haver atendido o pronunciamento judicial. Diz atacar a segunda determinação de emenda, desta vez determinadora de realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Argumenta se restringir o exame pelo juiz, na fase postulatória, a primeira das três abrangidas pela recuperação judicial, à verificação do atendimento a aspectos formais exigidos pelo art. 48, caput e incisos I a IV e §§ 1o e 2o, e exibição de documentos com a petição inicial, consoante previsão do art. 51, caput e incisos I a IX e §§ 1o a 3o, ambos da Lei n. 11.101/2005, para o processamento, a ser deferido na forma do art. 52 da multicitada lei. Fala ser suficiente a verificação pelo juiz da legitimidade ativa do requerente e a correta instrução documental da petição inicial para o processamento da recuperação judicial, porque a análise da viabilidade econômica da empresa e a possibilidade da recuperação judicial serão consideradas nas fases seguintes do procedimento. Assevera não haver previsão legal facultativa ao juiz de determinar a verificação prévia das condições de funcionamento da empresa requerente da recuperação judicial. Afirma caber exclusivamente ao devedor em crise financeira pleitear a recuperação judicial e ao juiz, ao constatar o atendimento às exigências legais e a correta instrução documental na forma do art. 51 da Lei n. 11.101/2005, deferir o processamento em conformidade com o art. 52 da mesma lei. Sustenta o magistrado não exercerá cognição exauriente no momento de deferimento do processamento da recuperação judicial, mas tão somente verificará o atendimento a exigências formais pelo requerente. Alega incumbir a apreciação exaustiva aos credores e eles o farão ao deliberarem sobre o plano de recuperação, para o aprovar, caso em que a recuperação será deferida, ou para o recusar, situação em que o pedido de recuperação judicial converter-se-á em falência. Assinala serem necessárias evidências contundentes de inviabilidade da recuperação judicial ou de utilização abusiva desse benefício para justificar a paralisação das atividades da empresa enquanto se aguarda a realização da perícia prévia, considerada necessária pelo magistrado por ele não ter conhecimentos técnicos para apreciar a regularidade da documentação, a fim de deferir o processamento da recuperação judicial. Brada não ter o juiz concretamente demonstrado a inviabilidade da recuperação judicial ou a utilização abusiva desse benefício, para justificar a perícia prévia determinada com base apenas em recomendação do CNJ, com imposição de depósito antecipado da quantia de R$8.000,00 destinada ao pagamento dos honorários do expert, ainda por serem fixados em proposta a ser apresentada. Menciona demora indevida no processamento da recuperação judicial, com sujeição dele a ações oportunistas de credores. Ressalta não competir ao magistrado, nesse momento, apreciar a veracidade das informações contidas nos documentos, mas ao administrador judicial durante o desenvolvimento da recuperação judicial para subsidiar a análise dos credores sobre a viabilidade econômica do plano, mas não o processamento do pedido. Acrescenta ser desnecessária a manutenção da atividade econômica pela empresa para o deferimento da recuperação judicial, porque esta pode ter por finalidade estimular a retomada da atividade econômica suspensa e o restabelecimento da fonte produtiva e criação de trabalhos. Ademais, a verificação pode ser feita por oficial de justiça e não por meio de terceiro em perícia demorada e onerosa. Acentua seria o caso de perícia, apenas excepcionalmente, se ficasse evidenciada fraude, abuso ou contexto equivalente para justificar a intervenção do terceiro técnico para subsidiar a deliberação do juiz sobre a regularidade da documentação para deferir o processamento da recuperação judicial. Concretamente, enfatiza nada disso ter sido considerado na decisão agravada. Alega estarem atendidos os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, para deferir a antecipação da tutela recursal, notadamente o perigo de ser indeferida a petição inicial ao término do prazo de quinze dias úteis concedido, caso não seja efetuado o depósito da quantia de R$8.000,00 para remunerar os honorários do perito nomeado. Ao final, requer: IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS Diante do exposto, requer-se à Vossa Excelência: a) A concessão, sem oitiva da parte contrária, da antecipação de tutela recursal vindicada para afastar a determinação de realização de perícia prévia, bem assim o depósito prévio do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como requisitos para a análise e deliberação sobre o processamento da recuperação judicial requerida na origem; b) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo deferimento da antecipação de tutela recursal nos termos em que vindicada, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se, por evidente, os efeitos da r. decisão vergastada, até que o mérito recursal seja resolvido. c) Confirmando-se a antecipação de tutela recursal, que se dê provimento ao presente agravo de instrumento para, reformando a r. decisão agravada, afastar a determinação de realização de perícia prévia, bem assim o depósito prévio do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como requisitos para a análise e deliberação sobre o processamento da recuperação judicial requerido na origem; O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21923369 e 21923370). É o relato do necessário. Decido. Entendo não ser cabível o agravo de instrumento. O juiz, ao apreciar a petição inicial da ação de recuperação judicial (Id 71078046 do processo de referência), exarou o seguinte pronunciamento (Id 74466898 do processo de referência): Processo no 0713655-83.2020.8.07.0015 Vistos etc. PEREIRA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA EPP propõe a presente ação de recuperação judicial. Alega que: i) a empresa atua no ramo de Distribuição de Alimentos desde 01/12/2016; ii) sua operação se baseava, quase em sua totalidade, na venda de produtos de um principal fornecedor INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIANE LTDA; iii) a partir de 2019 a relação com a fornecedora mudou, o que culminou com a ruptura do contrato no início de 2020, acarretando num declínio exponencial do faturamento da autora; iv) a autora ainda vem sofrendo com o aumento do inadimplemento de alguns devedores, roubo de caminhão com carga, prejuízos que somados perfaz quantia superior a R$200.000,00; v) a autora necessitou adquirir empréstimo bancário para compor seu capital de giro no valor de R$800.000,00, realizado na data de 21/06/2019, com parcelas no valor de R$28.902,03 e início de seus pagamentos em 20/08/2019, junto ao Banco Bradesco; vi) necessitou de novo aporte financeiro, desta vez no valor de R$350.000,00, com parcelas no valor de R$9.302,95, cujo os pagamentos deverão iniciar em 24/02/2021, junto ao mesmo Banco; vii) teve seu nome/CNPJ protestado pela Indústria Liane, na data de 11/08/2020, cujos os título somam o valor total de R$389.271,67; viii) além das dificuldades em fazer frente aos compromissos com terceiros (salários, encargos, tributos e fornecedores), a empresa tem enfrentado dificuldades em aumentar suas vendas e lucratividade em razão da dificuldade de reposição de seu estoque, bem como pelas dificuldades devido aos passivos financeiros e cenário econômico que vive o país por conta da Pandemia derivada do Covid-19. Arrola razões de direito. Requer: i) a título de tutela de urgência, sejam suspensos os apontamentos creditícios existentes em nome da autora e de seus sócios bem como a suspensão dos 4 débitos automáticos na conta corrente da autora, no que concerne aos empréstimos e consórcios; ii) o processamento do pedido de recuperação judicial com suas consequências. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A Lei 11.101/05 estabelece os requisitos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. Reza a Lei 11.101/05: Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Analisando a documentação acostada aos autos, verifico, de plano, algumas inconsistências que deverão ser sanadas pela autora como condição para o recebimento da petição inicial e, por consequência, do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial: i) a decisão de pedir recuperação judicial é da sociedade e não está nos poderes do administrador. Nesse sentido, ou deve ser juntada aos autos a deliberação social no sentido do pedido de recuperação judicial ou procuração outorgada igualmente pela sócia Eloisa. ii) no que concerne às demonstrações contábeis, devem ser juntadas inclusive as da filial; iii) os balanços patrimoniais de 2017, 2018 e 2019 e o balancete analítico de 2020 devem contar com a assinatura do sócio administrador para ter validade; iv) as demonstrações de resultados acumulados de 2017, 2018 e 2019 devem contar com a assinatura do sócio administrador para ter validade; v) não foi juntado a demonstração de resultados levantada especialmente para instruir o pedido de RJ, ou seja, a relativa aos meses do ano em curso; vi) não foram juntados os relatórios gerenciais de fluxo de caixa dos três últimos exercícios e as projeções não contam com a assinatura do contador; vii) a relação dos credores apresentada não obedece à exigência legal, na medida em que não os nomeia, não indica seus endereços nem os registros contábeis correspondentes, não permitindo aferir a sua autenticidade. Contudo, em uma primeira análise, já se verifica que a relação está incorreta, já que não consignou os créditos devidos à INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIANE LTDA, cujos protestos constam dos autos. viii) ainda no que tange à relação nominal completa dos credores, devem constar inclusive aqueles credores extraconcursais (que não se submetem à recuperação judicial), em especial o Fisco (obrigações tributárias e com o INSS), como forma de permitir aos credores concursais saberem, com a máxima exatidão, a extensão da crise pela qual passa a devedora, e bem decidirem pela sua preservação ou não; ix) as certidões dos cartórios de protestos devem abranger os CNPJs tanto da sede quanto da filial, e serem expedidas nas comarcas do domicílio tanto da sede quanto da filial; x) não foram juntadas as certidões negativas de falências e de recuperação judicial relativamente aos CNPJs vinculados à devedora. xi) a relação de ações judiciais em que a devedora figura como parte não foi subscrita pela sua representante legal. Ante o exposto, determino a emenda da inicial, nos termos da fundamentação desta decisão, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante apresentou petição em atendimento à determinação de emenda (Id 76847780 do processo de referência) com documentos. O juiz então exarou o seguinte pronunciamento (Id 77236878 do processo de referência): A decisão de emenda à inicial de ID. 74466898 não foi cumprida à íntegra. O fato de a filial ter sido aberta em fevereiro de 2020 não a exime da obrigação de escriturar os livros comerciais obrigatórios, razão pela qual suas demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração de resultado e relatório de fluxo de caixa) devem ser apresentadas nos termos do artigo 52, II, da Lei 11.101/05. Ainda não foram juntados os relatórios gerenciais de fluxo de caixa dos três últimos exercícios. Quanto às certidões dos cartórios de protestos devem ser expedidas também na comarca do domicílio da filial (Águas Lindas de Goiás). Ainda, no caso entendo necessário a realização da perícia prévia. A Recuperação Judicial é a ação que tem por objeto a superação da situação de crise vivenciada por uma empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (artigo 47 da Lei 11.101/05). A decisão que defere o processamento da recuperação empresarial gera consequências extremamente graves, tendo em vista que é a partir de tal decisão que entrará em vigor a proteção do “stay period” com impacto relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora. Assim, a Lei 11.101/05 estabelece os requisitos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. O cumprimento dos requisitos implica no deferimento do processamento do pedido; o descumprimento, no indeferimento da inicial. A fim de aferir o cumprimento dos requisitos legais, o CNJ editou a Recomendação no 57/2019, que tem o seguinte teor: Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação. Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Art. 3o O magistrado deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o perito nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento da devedora e de verificação da regularidade documental, decidindo, em seguida, sem a necessidade de oitiva das partes. Art. 4o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. Art. 5o Não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência. Art. 6o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento da devedora não se situa na área de competência do juízo, o magistrado deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. Art. 7o Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. Nesse sentido, a fim de atender à Recomendação do CNJ, nomeio o Dr. Ricardo Afonso Pereira de Araújo para a realização da perícia. O empresário requerente deverá franquear a entrada do perito em seus estabelecimentos, caso o perito assim entenda necessário, bem como fornecer-lhe toda e qualquer documentação complementar que for solicitada. Dentre os diversos requisitos previstos pela lei (artigos 47, 48 e 51), o perito deverá ter especial atenção aos seguintes: i) o efetivo e atual exercício da atividade empresarial (artigo 48, caput), já que a Recuperação Judicial é um benefício legal concedido para a preservação daquele empresário que, apesar da crise, mantêm-se em atividade, e não para reativação daquele inativo; ii) a apresentação da documentação exigida por lei. Concedo ao perito o prazo máximo de 5 dias para apresentar o seu laudo pericial. O valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito na mesma oportunidade da apresentação do laudo. Tal valor será arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Contudo, constatou-se imensa dificuldade para o pagamento dos honorários periciais, especialmente nos casos em que o perito identifica irregularidades que implicam no indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. Por tal razão, determino ao requerente o depósito judicial de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esse valor deverá ser depositado antecipadamente à realização da perícia prévia e se destina justamente à garantia do seu pagamento. Com isso, no entanto, não se está a estabelecer antecipadamente o valor dos honorários da perícia. Mais uma vez: o valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito por ocasião da entrega do laudo e arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. O depósito antecipado visa, apenas, a assegurar o pagamento do valor que venha a ser futuramente arbitrado. Efetuado o depósito, a Secretaria deverá intimar o perito para a imediata execução do trabalho. Vindo o laudo, tornem os autos imediatamente conclusos. Não efetuado o depósito, a empresa requerente demonstra, de plano, não ter a séria intenção de arcar com a árdua tarefa inerente ao seu soerguimento, inviabiliza a execução da perícia prévia e, portanto, terá indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial, nos termos da Recomendação no 57/2019 do CNJ. Assim, cumpra adequadamente a decisão de ID. 74466898 e efetue o depósito judicial de R$ 8.000,00, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante se insurge contra a determinação judicial de realização de perícia prévia ao exame da admissibilidade da recuperação judicial e determinação do depósito da quantia de R$8.000,00 antes do início da realização dos trabalhos, com base em experiência do juízo de dificuldade de recebimento dos honorários pelo perito, quando indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial após a realização da perícia prévia. As alegações aduzidas neste recurso não foram antes submetidas à consideração do juízo de origem. Em consulta processual, verifiquei não ter o agravante comunicado a interposição do agravo de instrumento para o magistrado se manifestar em juízo de retratação. A cognição das razões aduzidas no recurso diretamente pelo órgão fracionário julgador dá causa à indevida supressão de instância e indesejada violação ao devido processo legal. Sem a oportunidade de se manifestar em juízo de retratação, mediante provocação empreendida pela cognição dos argumentos apenas no recurso formulados, o juízo de origem nenhuma consideração pode fazer sobre as alegações elaboradas para a reforma do pronunciamento dele promanado. Nesse caso, a cognição direta pelo Tribunal retira do juízo a possibilidade de exercer legitimamente a revisão de seus próprios atos, mediante a apreciação dos argumentos articulados pela parte interessada. Como destacado, o comando judicial em ataque foi exarado em pronunciamento judicial determinador de emenda à petição inicial, em segunda manifestação, em razão do não atendimento do despacho anterior de apresentação de toda a prova documental indispensável ao exame da admissibilidade do pedido. A falta de prova da escrituração de livros obrigatórios e a não exibição de relatórios gerenciais de fluxo de caixa relativos aos últimos três exercícios sociais foram consideradas pelo magistrado para determinar a perícia prévia e o fez ao seguir recomendação promandada do Conselho Nacional de Justiça, cuja validade e eficácia não foram refutados. Insurge-se o agravante, no contexto do despacho de emenda à petição inicial, contra determinação de perícia prévia e de recolhimento antecipado da quantia de R$8.000,00 a ser aplicada na remuneração dos honorários do perito nomeado, feita pelo juiz para verificação da regularidade da prova documental ainda por ser integralmente apresentada e da manutenção da atividade empresarial para se decidir pela admissibilidade e consequente processamento da recuperação judicial. Do não atendimento à esta determinação poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321[1] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203[2] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para atendimento da emenda pelo agravante, antes de receber a petição inicial e determinar o processamento da recuperação judicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC[3], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo por instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Conveniente destacar, ademais, ser facultado ao juiz adaptar o rito a especificidades concretamente consideradas e foi isso o que ele fez concretamente, como lhe faculta o art. 139, IV, do CPC (dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito), ao considerar necessária prévia perícia para se municiar de informações técnicas relevantes e indispensáveis ao convencimento para deliberar o pedido de processamento da recuperação judicial. O processamento da recuperação judicial produz diversos e relevantes efeitos jurídicos, notadamente sobre obrigações e demandas judiciais em tramitação. O juiz não atua como mero agente conferidor de documentação relacionada pela lei e, em caso de verificação da apresentação dos documentos listados pelos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, o ato por ele praticado não está indissociavelmente vinculado ao deferimento do processamento da recuperação judicial, porque há possibilidade de ser indeferida, como em caso de ser reconhecida a inviabilidade da providência. Com o advento do atual Código de Processo Civil (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, estampadas em rol do art. 1.015 nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em comento, o juiz determinou emenda à petição inicial para ordenar a realização de perícia prévia à admissibilidade do pedido de recuperação judicial formulado pelo agravante e comandou o antecipado recolhimento da quantia de R$8.000,00 para assegurar a remuneração dos honorários a serem ainda proposto pelo expert. Esse pronunciamento se qualifica como despacho e não seu teor não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC. Esta constatação inviabiliza a cognição da pretensão recursal. Por pertinente, vale citar a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[4] acerca do tema: No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art.1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. Nessa mesma linha doutrinária, é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno[5] ao tratar sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no Novo Código de Processo Civil: Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. Ainda: O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015)[6]. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, colaciono os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível do c. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA MERITÓRIA NÃO VERIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1129886, 07073734520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Processo n. 0713654-46.2020.8.07.0000, julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVA PERICIAL. MANTIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244990, 07273915320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Mesmo que se considerasse o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o aludido rol é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), o caso concreto não encontraria enquadramento no mencionado paradigma, porque eventual indeferimento da petição inicial não causará dano irreparável para o recorrente. Vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC[7]. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o[8], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de recuperação judicial. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC[9], c/c o artigo 87, III[10], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo por instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554. [5] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42. [6] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.525. [7] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [8] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;